Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DA APÓLICE. DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS DE PROSSEGUIREM NO PLANO, NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Narra que é beneficiário dependente do plano de saúde da agravada, sendo sua genitora a beneficiária titular do plano. Alega que a empresa empregadora de sua genitora solicitou o cancelamento da apólice, de forma que o autor, ora agravante, só teria cobertura até dezembro de 2020. Afirma que recentemente foi diagnosticado com câncer e necessita de cirurgia para retirada de tumor e acompanhamento médico. Liminar deferida (ID 22354475). Sem contrarrazões
2. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Vislumbro estarem presentes os requisitos da tutela antecipada. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê especialmente no artigo 30, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao consumidor o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
5. O art. 1o da Resolução no 19/99 da CONSU, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados, prevê que as operadoras devem disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
6. Também constam nos autos principais documentos que comprovam o estado de saúde do agravante e a necessidade de realizar cirurgia. No relatório médico de Id. 79480995, ressalta-se que a cirurgia é essencial para o adequado tratamento por se tratar de um câncer em paciente jovem. Alerta-se ainda para o risco de progressão da doença, com possível obstrução da luz intestinal, bem como metástase, caso o tratamento não ocorra.
7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Confirmada a liminar para determinar que seja oferecida ao agravante a possibilidade de prosseguir no plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, desde que assuma o pagamento integral, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.